Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO RESPONDER TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. São impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não são passíveis de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o).
5. É desnecessária a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de informação de sua remuneração, uma vez que tal informação pode ser obtida junto ao portal da transparência do órgão público.
6. A inexistência da omissão, da contradição e da obscuridade apontadas pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.